Tribunal: STF
Processo: ARE 1270879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 33, p. 21):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à reforma de decisão que, diante da oferta de seguro garantia em valor 20% superior ao débito, deferiu apenas a expedição de Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa, negando os pedidos de exclusão do nome da recorrente do Cadin Estadual e de impedimento à apresentação de eventuais protestos. Reforma parcial que se impõe. O seguro garantia ou fiança bancária não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo o rol do art. 151 do CTN taxativo. Aplicação, ainda, do enunciado da Súmula nº 112 do STJ. Impossibilidade, ainda, de excluir o agravante do CADIN estadual, pois, para tanto, é necessária a suspensão da exigibilidade do débito objeto do registro, conforme art. 8º da Lei 12.799/08. Possibilidade, contudo, de impedimento de protesto da dívida, diante do seguro garantia ofertado. Efeitos equiparados à hipótese de expedição de Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa. Presença parcial dos requisitos do art. 300 do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Concessão em parte da tutela de urgência pleiteada, apenas para permitir que o Estado de São Paulo fique impedido de protestar os débitos tributários relacionados na peça vestibular, negada a exclusão de nome da recorrente do Cadin. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da incidência das Súmula 279 e 735 ao caso (eDOC 41, p. 7).
    É o relatório. Decido.
    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 
    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2013. 
    In casu, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que, nos autos de ação de rito ordinário, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela. 
    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente